Tribunal: TJSP
Processo: 2195016-57.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha.). Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4.8 kg de maconha). Paciente que já foi condenado por tráfico de drogas e, ainda assim, voltou a delinquir. Segregação cautelar

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha.). Pretendida a revogação da prisão preventiva do paciente. Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (4.8 kg de maconha). Paciente que já foi condenado por tráfico de drogas e, ainda assim, voltou a delinquir. Segregação cautelar que se mostra necessária para resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Cerceamento de defesa não configurado. Não há que se falar em cerceamento de defesa diante da decisão que determinou a incineração da droga, uma vez que foi respeitada a guarda do material para realização do laudo definitivo e contraprova, nos exatos termos do artigo 50, §2o da Lei 11. 343/06. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2195016-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Olímpia, em que é paciente
HENRIQUE LEANDRO JERVAIS e Impetrante LAERTE JOSE MOREIRA DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
2
Habeas Corpus no 2195016-57.2020.8.26.0000
Impetrante: Laerte José Moreira de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP
Paciente: Henrique Leandro Jervais
Voto 2403
Habeas Corpus. Tráfico de drogas (maconha.). Pretendida a
revogação
da
prisão
preventiva
do
paciente.
Impossibilidade. Decisão Fundamentada. Presentes os
requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo
Penal. Expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(4.8 kg de maconha). Paciente que já foi condenado por
tráfico de drogas e, ainda assim, voltou a delinquir.
Segregação cautelar que se mostra necessária para
resguardo da ordem pública e para se evitar a reiteração
delitiva. Ausência de constrangimento ilegal. Cerceamento
de defesa não configurado. Não há que se falar em
cerceamento de defesa diante da decisão que determinou a
incineração da droga, uma vez que foi respeitada a guarda
do material para realização do laudo definitivo e
contraprova, nos exatos termos do artigo 50, §2o da Lei 11.
343/06. Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado Laerte José Moreira de Oliveira, em favor do paciente
Henrique Leandro Jervais, alegando que ele estaria sofrendo constrangimento ilegal
por parte do MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Olímpia/SP.
Sustenta, o impetrante, em síntese, que o paciente foi
preso em flagrante no dia 28 de julho de 2020 após supostamente ter praticado o crime
de tráfico de drogas, tendo o Douto Magistrado a quo optado por decretar sua prisão
preventiva.
Argumenta que a referida decisão carece de elementos
concretos e fundamentação idônea que justifiquem a custódia cautelar, estando em
desacordo com o previsto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sobretudo por
ter sido baseada tão somente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de droga
apreendida. Ademais, aduz que o paciente também sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
3
constrangimento ilegal pelo cerceamento de defesa, uma vez que no momento da
lavratura do auto de prisão em flagrante, a Defesa requereu à autoridade policial a
realização de diligência para que se periciasse as drogas encontradas, o que acabou
sendo indeferido. De igual modo, o pedido da defesa também foi indeferido pelo
Magistrado a quo.
Pretende, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva do paciente, impondo-lhe, quando muito, medidas
cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal,
postulando, já como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do
paciente.
O pedido liminar foi indeferido às fls. 124/131.
Dispensadas as informações pela apontada autoridade
coatora, o parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça foi pela denegação da ordem
(fls. 137/142).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
De acordo com a peça acusatória (fls. 77/79):
Consta dos autos do presente inquérito policial que, no
dia 11 de julho de 2020, às 15h34, na Rodovia Vicinal Natal Breda, 5, na cidade e
Comarca de Olímpia, HENRIQUE LEANDRO JERVAIS, vulgo “Murphy”,
qualificado a fls. 11 e indiciado a fls. 13/16, transportava e guardava, para entrega
a consumo de terceiros, 5 (cinco) tijolos de maconha, pesando cerca de 4.886
gramas, substância entorpecente que causa dependência química e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto
de exibição e apreensão a fls. 10 e laudo de exame químico toxicológico a fls. 26/29.
Segundo apurado, o indiciado, visando o comércio
ilícito de drogas e utilizando-se de veículo Fiat/Palio, da cor cinza, saiu de Olímpia
e foi até Catanduva, onde buscou cinco tijolos de maconha. Quando o indiciado
estava retornando para Olímpia com as drogas, policiais militares receberam
denúncia anônima, via telefone do CAD, de que ele, conhecido como “Murphy”,
estava vindo de Catanduva, conduzindo o mencionado veículo e trazendo grande
quantidade de drogas. Os policiais, então, dirigiram-se até a Vicinal Natal Breda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
4
ocasião que avistaram o Fiat/Palio, conduzido por “Murphy”, passarem pelas
viaturas, na pista do sentido contrário. De imediato, fizeram o contorno e iniciaram
o acompanhamento, mas “Murphy” parou o veículo no acostamento, pulou uma
cerca de arame farpado e iniciou fuga por um canavial. Foi realizado cerco policial
e com o apoio de outra viatura, o indiciado foi finalmente detido e abordado. Em
busca pessoal, foram localizados com o indiciado a quantia de R$ 2.760,00 (dois
mil setecentos e sessenta reais), em dinheiro, e um telefone celular. Já no veículo
Fiat/Palio, que era conduzido pelo indiciado, os policiais encontraram, no lugar
do “step”, um saco plástico, contendo os cinco tijolos de maconha” (fls. 77/79 dos
autos originais).
Referida prisão foi convolada em preventiva na forma
autorizada pelo art. 310, II, do CPP, já que o juízo considerou presentes os requisitos
do art. 312 do CPP e insuficiente, à garantia da ordem pública e à aplicação da lei
penal, a imposição de medidas cautelares menos drásticas do art. 319 do CPP, vide
decisão proferida às fls. 54/57 dos autos principais.
Confira-se:
Neste sentido, observo que os fatos denotam a apreensão
de aviltante quantidade de entorpecentes (5 TIJOLOS DE MACONHA), além de
elevado numerário (R$ 2760,00, para quem se diz pintor com renda mensal de R$
1300,00), com o traslado das substâncias entre municípios distintos, circunstâncias
que, em sede de cognição sumária, corroboram a destinação ilícita das substâncias
além de indicarem expressivo tráfico de drogas. Impende destacar a vida pregressa do
autuado, que ostenta condenação anterior por tráfico de drogas, sendo certo o seu
retorno às práticas criminosas e o insucesso do caráter pedagógico da reprimenda
por ele cumprida, além de denotar que, se solto, não se intimidará em reincidir no
tráfico de drogas. A custódia é recomendável, ainda, para assegurar a aplicação da
lei penal, pois a soltura do autuado nessa fase processual poderia obstar ou, pelo
menos dificultar a instrução criminal.
Atendendo ao disposto no parágrafo único do art. 316 do
Código de Processo Penal, o Douto Magistrado a quo reavaliou a prisão preventiva do
paciente e optou por sua manutenção, conforme decisão proferida em 11 de agosto de
2020 (fls. 92/95).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
5
Pois bem.
De início, destaco que não há que se falar em
cerceamento de defesa diante da decisão que determinou a incineração da droga, uma
vez que foi respeitada a guarda do material para realização do laudo definitivo e
contraprova, nos exatos termos do artigo 50, §2o da Lei 11. 343/06, senão veja-se às
fls. 54/57:
(...) Autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos
nos autos, com a observação de que deverá ser retida amostra necessária à
realização do laudo definitivo e eventual contraprova pericial. A destruição das
drogas será executada pela Autoridade Policial competente no prazo de 15 (quinze)
dias na presença do Ministério Público e da autoridade sanitária, sendo lavrado auto
circunstanciado pelo Delegado de Polícia, certificando-se neste a destruição total
delas, ao seu tempo.
No mais, da análise perfunctória da decisão que decretou
a prisão preventiva do paciente não decorre nenhuma irregularidade formal, tendo sido
apresentadas justificativas concretas para a segregação cautelar, razão pela qual a
reputo como devidamente fundamentada, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da
Constituição Federal e art. 315 do Código de Processo Penal.
A par disso, cumpre salientar que não se mostra ilegal o
fato de a apontada autoridade coatora converter a prisão em flagrante em preventiva,
afinal, trata-se de autuação por crime de tráfico de drogas, hediondo equiparado e que,
até demonstração em contrário, mostra-se incompatível com a liberdade provisória
ainda que mediante fiança (art. 5o, XLIII, da Constituição Federal).
Em reforço dessa ideia vale destacar que: (1) o art. 323,
II, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403, de
04.05.2011, ao vedar a concessão de liberdade provisória com fiança a quem for preso
por tráfico de drogas, reforça a ideia acima exposta, e que tem arrimo, cabe repetir, no
art. 5o, XLIII, da Constituição Federal; (2) que o artigo 313, I, do Código de Processo
Penal, admite a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena
privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, como a princípio, é o caso
dos autos, sendo inoportuno, no aspecto, adiantar considerações sobre desrespeito à
homogeneidade em razão de incerto e futuro benefício que pudesse levar à redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
6
pena; (3) e que a mera ausência de violência ou grave ameaça contra a pessoa não
retira do tráfico de drogas a gravidade que lhe é inerente, afinal, trata-se de conduta
que, como já dito, compromete a ordem pública, pois atinge potencialmente número
elevado de pessoas e fomenta a prática de delitos mais graves, razão pela qual faz
vislumbrar, via de regra, a presença dos requisitos da custódia cautelar ao menos para
fazer cessar a atividade, sendo então indiferente, para tanto, que o réu possua
predicados pessoais favoráveis.
Não se desconhece, por outro ângulo, que o Colendo
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos de HC no 104.339, por maioria de
Votos, manifestou-se pela inconstitucionalidade da parte do art. 44, da Lei no
11.343/06, que proíbe peremptoriamente a concessão de liberdade provisória nos casos
de tráfico de drogas.
Mas mesmo que se entenda que aludida proibição é
inconstitucional, isso não significa que esteja o juiz obrigado a conceder a liberdade
provisória, mormente em se tratando de crime equiparado aos hediondos e insuscetível
de fiança (art. 5o, XLIII, da CF). O que se confere ao juiz é a faculdade de, em tais
casos, observadas circunstâncias excepcionais e particulares do caso em análise,
conceder referida liberdade.
Ou seja, a relativização da norma é em benefício da
discricionariedade judicial, não de sua vinculação ao seu contrário como muitos
costumam advogar.
A relativização da norma é para que a proibição de
liberdade provisória não seja peremptória, impeditiva de avaliação judicial de aspectos
concretos do caso, porém, também não é peremptoriamente impositiva de liberdade
provisória afastando igualmente o juiz da avaliação do caso concreto.
O que se quer é que o juiz avalie o fato e seu autor, não
somente a categoria ou enquadramento independentemente do fato e seu autor.
O que se privilegia é o tratamento jurídico-pragmático do
caso frente ao discurso meramente ideológico, retórico e abstrato.
Logo, pela natureza da infração e pelo trato
Constitucional/Legal que se lhe é dado, ainda cabe partir do pressuposto de que a regra
é pela não concessão de liberdade provisória a quem é autuado/processado por tráfico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
7
de entorpecentes, já que a premissa é de que a segregação cautelar se faz, salvo
demonstração em contrário, necessária ao resguardo ao menos da ordem pública.
Afinal, tráfico de drogas é tráfico drogas, que
independentemente de mais circunstâncias, já traz, em si, alguma gravidade intrínseca
e categórica, uma vez que se trata de crime equiparado aos hediondos.
E foi a conduta de tráfico de drogas (equiparada aos
crimes hediondos) como revelada no flagrante (ou seja, resultante da leitura do caso
concreto), que foi alvo de apreciação judicial, já que o juízo, como visto, não se
limitou a recorrer a impedimentos legais e categóricos, fazendo análise do caso
concreto com suas particularidades, de modo a, com base em ambas (categoria e
particularidades) invocar como necessária, a prisão preventiva, para resguardo da
ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
No caso dos autos considera-se:
a) autorizada a custódia cautelar, como avaliado pela
autoridade apontada como coatora, pois há prova:
a.1) do aspecto material do crime, conforme se confere
no auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de fl. 27/29 dos autos originários
(positivo para maconha);
a.2) da autoria (vide boletim de ocorrência de fls. 07/09 e
30/35 dos autos originais e depoimentos de fls. 02/04 a implicar a paciente na prática
da conduta);
b) necessária a custódia cautelar:
b.1) pois o paciente, ao que consta, já foi condenado pelo
delito de tráfico de drogas, conforme folha de antecedentes (fls. 36/40 dos autos de
origem), além de haver investigação policial também a envolver o paciente com uma
propriedade rural que servia de latíbulo de entorpecentes (fls. 30/35 dos autos da
origem), e, ainda assim, optou por continuar praticando crimes, circunstância que
reforça a necessidade de manutenção de sua prisão preventiva para resguardo da ordem
pública e, sobretudo, para se evitar a reiteração delitiva.
b.2) Além disso, o paciente foi surpreendido com enorme
quantidade de entorpecentes (5 tijolos de maconha, pesando cerca de 4.886
gramas!), entorpecente que se por um lado não é dos mais devastadores, por outro foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2195016-57.2020.8.26.0000 -Voto no 2403
8
apreendido em expressiva quantidade, a denotar extrema ofensividade e conexão com
o crime organizado.
Sendo assim, a revogação da prisão preventiva, neste
momento, caracterizaria mesmo medida temerária, ainda mais em meio à calamidade
pública decretada em razão da disseminação da COVID-19 (o que torna ainda mais
perigoso mantê-lo em liberdade, já que agora com a droga também poderá disseminar
o novo coronavírus), não havendo garantia alguma de que a paciente, caso solto, não
voltará a delinquir ou de que não irá fugir.
Aliás, nesse contexto soa paradoxal a afirmação de que o
paciente pudesse se comprometer a responder a todos os chamamentos judiciais e a
permanecer em seu endereço, indispensáveis deveres para quem pretende o benefício
da liberdade provisória. Ora, se o paciente aparentemente não obedece nem as mais
comezinhas regras de convívio social, trabalhando com afinco em desfavor da saúde
pública, por qual razão deveríamos crer que, posto em liberdade, e revigorado com a
sensação de impunidade, ele permaneceria quieta em casa, obediente às
recomendações da justiça e agora também da autoridade sanitária?
Pelo contrário. É bem capaz que, pelo tratamento
benevolente se veja estimulado a prosseguir na senda criminosa, agora tomando mais
cuidado apenas para não ser pego.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM impetrada em
favor do paciente HENRIQUE LEANDRO JERVAIS.
XISTO RANGEL
Relator